Tribunal: TJSP
Processo: 1013981-80.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA POR FALECIMENTO. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E DECLARANDO EXTINTA A OBRIGAÇÃO DESCRITA NA EXORDIAL.
I. Caso em Exame
1. Ação de cobrança decorrente de contrato de empréstimo inadimplido, ajuizada pelo autor contra o espólio do requerido. O banco requer a condenação do espólio ao

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA POR FALECIMENTO. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E DECLARANDO EXTINTA A OBRIGAÇÃO DESCRITA NA EXORDIAL.
I. Caso em Exame
1. Ação de cobrança decorrente de contrato de empréstimo inadimplido, ajuizada pelo autor contra o espólio do requerido. O banco requer a condenação do espólio ao pagamento de R$ 270.869,69, alegando desconhecimento de inventário ou herdeiros e solicitando a nomeação de administrador provisório. O espólio contesta, alegando inépcia da inicial, quebra de sigilo bancário e que a dívida não pode ser transferida para os herdeiros além do valor da herança.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a dívida de empréstimo consignado se extingue com o falecimento do consignante, conforme o artigo 16 da Lei 1.046/50, ou se deve ser cobrada do espólio e herdeiros até o limite da herança, conforme o artigo 1.792 do Código Civil.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 16 da Lei 1.046/50 prevê a extinção da dívida de empréstimo consignado com o falecimento do devedor, sendo descabida a cobrança do débito do espólio ou dos herdeiros.
4. A Lei 10.820/2003 não revogou o artigo 16 da Lei 1.046/50, pois não trata dos efeitos jurídicos do falecimento do devedor em empréstimos consignados.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso, julgando-se improcedente o pedido inicial e declarando extinta a obrigação descrita na exordial.
Tese de julgamento: 1. A dívida de empréstimo consignado se extingue com o falecimento do consignante, conforme o artigo 16 da Lei 1.046/50. 2. A Lei 10.820/2003 não revoga a extinção prevista na Lei 1.046/50.
Legislação Citada:
Código Civil, arts. 1.792, 1.997.
Código de Processo Civil, arts. 487, I; 1.010; 1.026, § 2o; 85, § 2o.
Lei 1.046/50, art. 16.
Lei 10.820/2003.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1002143-93.2023.8.26.0177, Rel. João Battaus Neto, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), j. 20/03/2025.
TJSP; Apelação Cível 1005105-72.2022.8.26.0291; Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, 19a Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2024.